Tribunal: STF
Processo: ARE 1538379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. OCUPAÇÃO. INCORPORAÇÃO. TRANSFERÊNCIA NÃO ONEROSA. COMUNICAÇÃO. ATRASO. MULTA.



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança na qual os impetrantes objetivavam afastar a multa imposta por atraso na comunicação da transferência do domínio útil dos imóveis cadastrados sob o Registro Imobiliário Patrimonial - RIP nºs 6001 0122249-02, 6001 0122250- 38, 6001 0122251-19, 6001 0122252-08, 6001 0122253-80 e 6001 0122254-61.



    2. O fato gerador para a cobrança da multa prevista no art. 3º, §4º, do DL 2.398/87 c/c art. 116, caput e §2º, do Decreto-Lei nº 9.760/1946, é o atraso na comunicação de transferência de titularidade do domínio útil de terreno de marinha, independentemente desta ser onerosa ou não.



    3. Nos termos do §5º do art. 3º do DL 2.398/87 e do §2º do art.116 do Decreto-lei nº 9.760/46, ambos com redação dada pela Lei 13.465/2017, a inobservância da referida obrigação sujeita o adquiriente à multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), por mês ou fração, sobre o valor do terreno, de modo que o exame da proporcionalidade entre a infração e a penalidade já foi realizado pelo legislador.



    4. Não há falar em aplicação retroativa da norma, vez que, no caso, a comunicação à Secretaria do Patrimônio da União – SPU somente ocorreu em agosto/2022, isto é, após a alteração dos acima aludidos dispositivos pela Lei 13.465/2017.



    5. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, XXXIX, LIV e LV; 93, inciso IX; e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 93, inciso IX; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. A controvérsia posta em Juízo envolve o pagamento de multa pelo atraso em realizar, junto ao órgão federal competente, a alteração dos registros cadastrais em imóvel aforado.



    3. No caso, os impetrantes receberam em doação, em 27/10/2015, a título de adiantamento da legítima, 06 (seis) salas comerciais (n os 301 a 306) do imóvel foreiro situado na Av. Embaixador Abelardo Bueno, n o 01, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, cadastrados sob o Registro Imobiliário Patrimonial - RIP 6001 0122249-02, 6001 0122250-38, 6001 0122251-19, 6001 0122252-08, 6001 0122253-80 e 6001 0122254-61 (evento1, escritura 5/SJRJ).



    A transmissão da titularidade do domínio útil do imóvel foi registrada no Cartório do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ, em janeiro e abril/2016 (evento 1, out6/SJRJ), e comunicada à Secretaria do Patrimônio da União – SPU em agosto/2022 (evento 1, out7/SJRJ).



    4. A União, então, impôs aos impetrantes multa por inobservância do prazo de 60 (sessenta) dias para alteração dos registros cadastrais, nos termos do §4º do art. 3º do DL 2.398/87 (evento 1, out2, pag27):



    (...)



    Ao que se vê, a norma já era expressa quanto (i) à obrigatoriedade de o adquirente comunicar à SPU a alteração da titularidade, (ii) ao prazo e (iii) à sanção aplicável ao seu descumprimento.



    A multa em questão não guarda qualquer relação com a modalidade de transmissão da titularidade, tampouco com o recolhimento ou não do laudêmio, mas sim com o descumprimento da obrigação de comunicação da transferência, que tanto na hipótese de transferência onerosa quanto na não onerosa, implica no mesmo resultado, qual seja, a desatualização dos cadastros públicos.



    Assim, mesmo antes da alteração do mencionado §4º pela Lei 14.474/2022, em qualquer das situações era cabível a sanção daquele que deixa de dar ciência à União acerca da alteração da situação dos imóveis de sua propriedade.



    Tal comunicação não configura ato de mera formalidade, mas procedimento de extrema relevância, tendo em vista que a União, na qualidade de proprietária do bem, deverá estar sempre a par e consentir com a sua utilização, independentemente da modalidade pela qual eventuais alterações se efetivem.



    Além disso, da leitura do artigo 3º do Decreto-lei nº 2.398/87 infere-se que suas disposições não se circunscrevem às transferências onerosas, como querem os apelantes, mas que, ao contrário, quando desejou referir-se exclusivamente a estas, o legislador fez a ressalva, como se vê do § 2º, I, a, do próprio caput.



    Corroborando tal entendimento, no artigo 116 do Decreto-lei nº 9.760/46, - expressamente aludido no §4º do art. 3º do DL 2.398/87 e que trata da transferência nos casos de aforamento - , as disposições relativas à comunicação, ao prazo e à multa dirigem-se à transferência de modo amplo, sem qualquer limitação à modalidade onerosa ou não. Confira-se:



    (...)



    Também por esse prisma se mostra despropositado o argumento de que, no caso específico da transferência não onerosa do direito de ocupação, contrariando-se a regra legal e a lógica, o interessado pudesse descumprir o prazo de comunicação, sem que lhe fosse imposta qualquer sanção.



    Assim, tendo em vista o atraso na comunicação da transferência do domínio útil no caso em exame, evidenciada a legalidade da cobrança da multa, aplicada com base no art. 3º, §5º, do Decreto-lei nº 2.398/87 c/c art. 116, §2º, do Decreto-lei nº 9.760/46.



    (...)



    5. Por sua vez, nos termos do §5º do art. 3º do DL 2.398/87 e do §2º do art.116 do Decreto-lei nº 9.760/46, ambos com redação dada pela Lei 13.465/2017, a inobservância da referida obrigação sujeita o adquiriente à multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), por mês ou fração, sobre o valor do terreno, de modo que o exame da proporcionalidade entre a infração e a penalidade já foi realizado pelo legislador.



    Também não há falar em aplicação retroativa da norma, vez que, no caso, a comunicação à Secretaria do Patrimônio da União – SPU somente ocorreu em agosto/2022, isto é, após a alteração dos acima aludidos dispositivos pela Lei 13.465/2017.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente